Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. Após ter sido intimada para especificar provas o apelante informou que não teria interesse em fazê-lo. 1.2. O recorrente inovou em suas razões recursais, tendo suscitado argumento que não fora anteriormente articulado nos autos do processo de origem.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do associado que pretende, isoladamente, exigir a prestação de contas de presidente de associação de moradores. 2.1. O art. 27, alínea “a”, do estatuto da Associação dos Moradores do empredndimento denominado "Residencial Asa Delta" estabeleceu que a Assembleia Geral Ordinária tem a atribuição de deliberar a respeito do relatório e as contas apresentadas pelo seu presidente, relativas ao exercício findo. 2.2. Não há previsão, no estatuto aludido, a respeito da possibilidade de promover, o associado, exigência de prestação de contas pelo presidente da associação, ou de impugná-las após a eventual regular aprovação. 2.3. O presidente da associação não tem, portanto, o dever de prestar contas individualmente a cada um dos associados, devendo fazê-lo diante da assembleia regularmente constituída para essa finalidade.
3. Apelação conhecida em parte e desprovida.